Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748409-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CICERO PEREIRA DA SILVA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. Vara Cível de São Sebastião que, na ação alimentos n. 0715919-97.2020.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por CÍCERO PEREIRA DA SILVA, representado por seu procurador, HELIO GOMES DA SILVA, objetivando que a parte requerida, GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE autorize a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Marta S/A, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário-titular do plano de saúde administrado pela Requerida. Ocorre que as mensalidades são descontadas diretamente de seu contracheque e o valor de coparticipação é pago por intermédio de boletos. O autor atrasou o pagamento do boleto a título de coparticipação, razão pela qual teve seu plano suspenso em meados de 2020. No entanto, insta salientar que já quitou todos os débitos junto a Requerida”, razão pela qual seu plano fora reestabelecido, conforme comprovante anexo. Entretanto, apesar de todos os pagamentos se encontrarem em dia conforme declaração de status ATIVO constante em site, a Requerida iniciou nova contagem de prazos de carência, sem, qualquer lastro legal. Cumpre ressaltar que, ainda conforme declaração obtida pela Requerida, consta a data de adesão de 19/05/1993. O plano de saúde só iniciaria a vigência plena após cumprimento do “novo” prazo de carência. O requerente apresentou sintomas graves no dia 21/10/2020, momento em que foi levado para a emergência do Hospital Santa Marta, onde foram feitos os exames para averiguação de seu quadro clínico. Conforme relatório médico atualizado e emitido em 21/10/2020 pelo médico Dr. Limiria Azevedo (CRM/DF no 16.047): Paciente deu entrada no consultório em cadeira de rodas acompanhado da filha e nora que refere edema de MMII e aumento do volume abdominal nos últimos 3 dias. Afirma dispneia aos mínimos esforços, ortopneia e DPN. Diurese em fralda com odor forte — sic. Nega tosse. Nega dor torácica, palpitações ou síncope. (...) A Requerida recusou-se veementemente a cobrir as despesas hospitalares, sob o argumento de carência contratual do Plano. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). HELIO GOMES DA SILVA, como curadora da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, “é necessário o procedimento cirúrgico e posterior internação, tendo em vista o quadro de apendicite aguda”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI para a autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, autorize imediatamente a internação da requerente, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a requerida com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médico/cirúrgicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da requerente , sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Intime-se ainda o Hospital Santa Marta, para que proceda à internação do autor em leito de UTI daquele nosocômio, que atenda às suas necessidades. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. A ré autora agrava. Alega, em suma, que: 1) a negativa de internação do agravado se deu em razão do não cumprimento do período total de carência; 2) informa que a liminar foi cumprida, nos termos exigidos pelo Juízo de origem; 3) o agravado está inscrito no plano de saúde desde 19/5/1993, em virtude do seu vínculo funcional com o Ministério da Saúde; 4) o agravado tem histórico de cancelamento do plano por inadimplência; 5) o último cancelamento por inadimplência ocorreu em 4/5/2020, tendo ocorrido o pagamento 60 (sessenta) dias após o cancelamento; 6) após o pagamento dos débitos, o agravado retornou ao plano, porém sendo necessário o cumprimento de nova carência de 180 (cento e oitenta) dias; 7) durante o período de carência o agravado não faz jus à internação, visto que somente os procedimentos de urgência estão cobertos pelo plano; 8) a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se afigura excessiva e desproporcional; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer: a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 995, § único do CPC para suspender a r. decisão recorrida; b) Que a multa arbitrada seja excluída ou, caso o entendimento de Vossa Excelência, que seja minorada para um patamar razoável e compatível com a realidade dos autos; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida; d) a intimação da parte Agravada para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE A parte agravante não recolheu o preparo, motivo pelo qual foi intimada a recolher o preparo em dobro (ID 21499510). O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. Preparo em dobro devidamente recolhido (ID 21960075) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CICERO PEREIRA DA SILVA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. Vara Cível de São Sebastião que, na ação alimentos n. 0715919-97.2020.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo agravado. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a situação de saúde do agravado enquadra-se como sendo de urgência e de emergência, ante a necessidade de realização de procedimento cirúrgico em razão da ocorrência de apendicite aguda. Além disso, conforme disposto na decisão agravada, a decisão é reversível, vez que, sendo o pedido principal julgado improcedente, a agravante poderá pleitear em face do agravado os gastos relativos ao tratamento. Não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da agravante. No que concerne à multa diária, entendo que, por ora, essa não merece ser redimensionada, visto que seu objetivo é servir de mecanismo de efetividade da decisão, sendo o seu valor um correspondente aproximado aos custos necessários à manutenção de um paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva por dia. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, tendo em vista a existência de direito de pessoa relativamente incapaz (CPC, art. 178, II). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 16:38:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador